Tribunal: STJ
Processo: 0013684-39.2019.8.08.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867925 - ES(2025/0059256-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ALBA VALERIA DO ROSARIO
EMBARGANTE
: JULIO DO ROSARIO BARROS
EMBARGANTE
: JULIA DO ROSARIO BARROS
ADVOGADOS
: EDWAR BARBOSA FELIX - ES009056
LUIS FILIPE MARQUES PORTO SÁ PINTO - ES010569
EMBARGADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
LEANDRO AUGUSTO FERREIRA MEDEIROS - DF029313
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA E OUTRO(S) - DF013418
EMBARGADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR061051
MONICA FERNANDES LOPES - PR097764
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob o fundamento de
ausência de indicação expressa do permissivo constitucional
autorizador do recurso, com incidência da Súmula no 284/STF,
além da não ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.
2. A parte embargante alegou que o julgado seria omisso,
contraditório e obscuro, além de conter erro material, nos termos
do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. A parte embargada, devidamente intimada, requereu a
rejeição dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante, e se os embargos de declaração são cabíveis para
sanar tais vícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54640960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:31:17
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 4ec2a209-be90-484c-a15e-da30b11d271c

5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
6. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao interesse
da parte.
7. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-
se a incompatibilidade interna na decisão, não se confundindo
com divergências entre o entendimento do órgão julgador e a
tese sustentada pela parte.
8. A obscuridade não se configura quando a decisão é clara e
inteligível, permitindo a adequada compreensão de seus
fundamentos e conclusões.
9. O erro material caracteriza-se por equívoco evidente e
meramente formal, como lapsos na grafia ou na transposição de
dados processuais, não se confundindo com divergências
interpretativas ou jurídicas.
10. Os embargos de declaração opostos refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não sendo
cabíveis para rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54640960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:31:17
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 4ec2a209-be90-484c-a15e-da30b11d271c

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867925 - ES(2025/0059256-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ALBA VALERIA DO ROSARIO
EMBARGANTE
: JULIO DO ROSARIO BARROS
EMBARGANTE
: JULIA DO ROSARIO BARROS
ADVOGADOS
: EDWAR BARBOSA FELIX - ES009056
LUIS FILIPE MARQUES PORTO SÁ PINTO - ES010569
EMBARGADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
LEANDRO AUGUSTO FERREIRA MEDEIROS - DF029313
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA E OUTRO(S) - DF013418
EMBARGADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR061051
MONICA FERNANDES LOPES - PR097764
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob o fundamento de
ausência de indicação expressa do permissivo constitucional
autorizador do recurso, com incidência da Súmula no 284/STF,
além da não ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.
2. A parte embargante alegou que o julgado seria omisso,
contraditório e obscuro, além de conter erro material, nos termos
do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. A parte embargada, devidamente intimada, requereu a
rejeição dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
Documento eletrônico VDA54409385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:15
Código de Controle do Documento: 20926464-827d-48ee-8383-5db2f1e57a49

obscuridade ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante, e se os embargos de declaração são cabíveis para
sanar tais vícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
6. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao interesse
da parte.
7. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-
se a incompatibilidade interna na decisão, não se confundindo
com divergências entre o entendimento do órgão julgador e a
tese sustentada pela parte.
8. A obscuridade não se configura quando a decisão é clara e
inteligível, permitindo a adequada compreensão de seus
fundamentos e conclusões.
9. O erro material caracteriza-se por equívoco evidente e
meramente formal, como lapsos na grafia ou na transposição de
dados processuais, não se confundindo com divergências
interpretativas ou jurídicas.
10. Os embargos de declaração opostos refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não sendo
cabíveis para rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. NORMA CONSTITUCIONAL. FALTA DE
INDICAÇÃO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, sob o fundamento de deficiência de fundamentação,
Documento eletrônico VDA54409385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:15
Código de Controle do Documento: 20926464-827d-48ee-8383-5db2f1e57a49

em razão da ausência de indicação expressa do permissivo
constitucional
autorizador
do
recurso,
com
incidência
da
Súmula no 284/STF.
2. A parte agravante alegou que o recurso especial foi
inequivocamente interposto com base na alínea "a" do inciso III do da
Constituição Federal, já que sustenta a violação aosart. 105 artigos 11,
489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber, primeiramente, se o
recurso especial pode ser admitido, considerando a alegação de
demonstração inequívoca da hipótese de cabimento nas razões
recursais e, em seguida, se houve negativa de prestação jurisdicional
pelo Tribunal de origem. III. Razões de decidir
4. A ausência de indicação expressa do permissivo constitucional na
peça de interposição do recurso especial, em regra, configura
deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula no 284/STF.
Reputa-se suprido o vício, em caráter excepcional, se as razões
recursais conseguem demonstrar, de forma inequívoca, a hipótese de
seu cabimento.
5. A Corte de origem analisou e decidiu fundamentadamente todas as
questões devolvidas para julgamento, sendo certo que a ausência de
menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o
comando decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes
de se sustentar por si
6. Decisão desfavorável aos interesses da parte não se confunde com
negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação concisa
equivale à ausência de fundamentação.
7. Constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, não há prestação jurisdicional defeituosa.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material. (e-STJ, fls.
)
1025/1026
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos. (e-STJ, fls. 1029/1031
e
)
1036/1042
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54409385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:15
Código de Controle do Documento: 20926464-827d-48ee-8383-5db2f1e57a49

Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do § 5o, do Código de art. 1.003,
Processo Civil.
Transcrevo os fundamentos da decisão de inadmissibilidade para que
passem a fazer parte da presente decisão:
(...)
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento do recurso, em razão da
indicação inequívoca da legislação federal reputada violada.
Sobre o tema, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Especial no 1.672.966 - MG
, Relatora Ministra
(2020/0050229-4)
Laurita Vaz, elaborou a tese de que "A falta de indicação expressa da
norma constitucional que autoriza a interposição do recurso especial
(alíneas a, b e c do inciso III do implica o seu não art. 105)
conhecimento pela incidência da Súmula n. 284 do STF, salvo, em
caráter excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar,
de forma inequívoca, a hipótese de seu cabimento".
No caso, embora se possa reconhecer, de forma inequívoca, que o
recurso especial fora interposto com suporte na alínea "a" do
permissivo constitucional, em razão da alegação expressa de violação
a dispositivos do Código de Processo Civil, deve-se manter a decisão
inadmissibilidade em razão da ausência de negativa de prestação
jurisdicional.
No que tange à alegação de afronta aos artigos 11, 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil, é certo que "Afasta-se a ofensa aos arts.
489 e 1.022 do pois não se constatam omissão, obscuridade ou
contradição nos acórdãos
recorridos capazes de torná-los
CPC/2015,
nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e
precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. "
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.441.987/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Efetivamente, em consulta aos autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e decidiu fundamentadamente todas as questões devolvidas
para julgamento, sendo certo que a ausência de menção a um outro
argumento invocado pela defesa não macula o comando decisório se,
bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Sobre a existência de previsão de prévio custeio nos regulamentos do
plano, o Acórdão recorrido não é omisso. No Acórdão recorrido,
fundamentou-se que "A referida Resolução no
prevê que o
49/1997
assistido pode inscrever seu beneficiário para fins de recebimento de
Documento eletrônico VDA54409385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:15
Código de Controle do Documento: 20926464-827d-48ee-8383-5db2f1e57a49

suplementação de pensão, mediante o correspondente pagamento de
parcelas para a composição da fonte de custeio para a futura
concessão do beneficio".
Em relação à data da união estável, o Acórdão recorrido decidiu que a
Corte de origem que o regime aplicável é aquele vigente no tempo do
surgimento do direito ao benefício, qual seja, a aposentadoria, em
1998; por tal razão, entendeu aplicável a Resolução n. 49/1997.
Por fim, sobre a competência, o Acórdão foi expresso em reputar ser
da Justiça do Trabalho, inclusive para a indenização por danos morais.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia." (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 1.899.000/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
(...)
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
Documento eletrônico VDA54409385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:15
Código de Controle do Documento: 20926464-827d-48ee-8383-5db2f1e57a49

2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
Documento eletrônico VDA54409385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:15
Código de Controle do Documento: 20926464-827d-48ee-8383-5db2f1e57a49

julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54409385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:15
Código de Controle do Documento: 20926464-827d-48ee-8383-5db2f1e57a49

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.867.925 / ES
Número Registro: 2025/0059256-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00136843920198080030 136843920198080030
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALBA VALERIA DO ROSARIO
AGRAVANTE : JULIO DO ROSARIO BARROS
AGRAVANTE : JULIA DO ROSARIO BARROS
ADVOGADOS : EDWAR BARBOSA FELIX - ES009056
LUIS FILIPE MARQUES PORTO SÁ PINTO - ES010569
AGRAVADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
LEANDRO AUGUSTO FERREIRA MEDEIROS - DF029313
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA E OUTRO(S) - DF013418
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR061051
MONICA FERNANDES LOPES - PR097764
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54619665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:55:55
Código de Controle do Documento: 0f8b4dbb-a602-409d-913f-4bd60afa76bd

EMBARGANTE : ALBA VALERIA DO ROSARIO
EMBARGANTE : JULIO DO ROSARIO BARROS
EMBARGANTE : JULIA DO ROSARIO BARROS
ADVOGADOS
: EDWAR BARBOSA FELIX - ES009056
LUIS FILIPE MARQUES PORTO SÁ PINTO - ES010569
EMBARGADO : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
LEANDRO AUGUSTO FERREIRA MEDEIROS - DF029313
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA E OUTRO(S) - DF013418
EMBARGADO : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR061051
MONICA FERNANDES LOPES - PR097764
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:55:55
Código de Controle do Documento: 0f8b4dbb-a602-409d-913f-4bd60afa76bd